Tribunal: TJSP
Processo: 2273132-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão liminar. Insurgência. Taxas de juros abusivas. Afastamento da mora. Improcedência do pedido. Processo extinto.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273132-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MARIA DE
LOURDES SCAPATICI DE OLIVEIRA, é agravado OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273132-14.2019.8.26.0000
Agravante: Maria de Lourdes Scapatici de Oliveira
Agravada: Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Comarca de Matão - SP
Juiz: Dr. Marcos Therezeno Martins
Voto no 22440
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente. Decisão liminar. Insurgência. Taxas
de juros abusivas. Afastamento da mora. Improcedência do
pedido. Processo extinto.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente movida por OMNI S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em relação MARIA DE
LOURDES SCAPATICI DE OLIVEIRA, que deferiu a liminar.
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção do processo.
O agravo é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ré não informou qual sua profissão.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
Conforme tela do site da Receita Federal, ela não
apresentou declaração do imposto de renda em 2019.
O cadastro de seu CPF está regular.
Não
é
necessária,
nesse
caso,
apresentação
de
declaração de isenção relativa ao imposto, porque, desde 2008,
conforme, Instrução Normativa RFB no 864/2008, a Receita Federal não
a exige.
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa no
1548/2015, alterada pela Instrução Normativa RFB No 1890/2019.
O art. 21, I, dessa Instrução predica que: “A inscrição no CPF
será enquadrada, quanto à situação cadastral, em: I - regular, quando não houver
inconsistência cadastral e não constar omissão de DIRPF;”.
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida à
agravante.
O contrato de financiamento de veículo com alienação
fiduciária celebrado entre a autora e a ré previu o pagamento de R$
16.238,48 em 48 parcelas de R$ 779,13, com custo efetivo total de
4,59% ao mês e 71,30% ao ano.
Esses juros são abusivos.
A ré apresentou informativo do BACEN que demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a taxa média de juros para aquisição de veículo em abril de 2017,
mês de celebração do contrato, era de 24,39% ao ano e de 1,84% ao
mês.
Os juros cobrados no contrato correspondem quase ao
triplo da taxa média.
A abusividade dos juros remuneratórias descaracteriza a
mora.
Menciono, nesse sentido, precedente do E. STJ que
tramitou no regime dos recursos repetitivos relativo a contratos
bancários, salvo, entre outros, relativos a cédula de crédito bancária:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO
DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente
de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados
ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;
contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos
pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito
consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão
de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou
o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente
debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial,
preenchendo
todos
os
requisitos
de
admissibilidade.
Neste
julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados
quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração
da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer
do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo
da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de
constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento
isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de
inadimplência
contratual.
ORIENTAÇÃO
3
-
JUROS
MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o
limite
de
1%
ao
mês.
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação
for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a
caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for
decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido
expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários.
Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe
Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
(REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração
das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso
especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para
o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício
realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados
encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob
a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos,
porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora:
i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de
inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem
alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título
representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação
de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se
conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente
o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e
também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido
comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos
como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a
Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a
legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e
ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus
sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009).
O E. STJ vem aplicando esse entendimento, também, nas
ações de busca e apreensão.
Menciono, abaixo, precedentes daquela C. Corte:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE.
AFASTAMENTO DA MORA. DESCABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. 1. "A cobrança de encargos abusivos no período da
inadimplência contratual (comissão de permanência), não tem o
condão de afastar a mora do devedor, entendimento este em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo artigo 543-C do CPC, segundo o qual 'o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora'" (AgRg no AREsp n. 507.275/MG, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe
8/8/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 239.419/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015).
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE.
AFASTAMENTO DA MORA. DESCABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. 1. "A cobrança de encargos abusivos no período da
inadimplência contratual (comissão de permanência), não tem o
condão de afastar a mora do devedor, entendimento este em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído
pelo artigo 543-C do CPC, segundo o qual 'o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora'" (AgRg no AREsp n. 507.275/MG, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe
8/8/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 239.419/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015).
Afastada a mora, a improcedência do pedido é impositiva.
Julgo, pois, improcedente o pedido e condeno a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor do valor atualizado da causa (R$ 16.238,48) em
outubro de 2019), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês do trânsito
em julgado.
Caso já tenha sido o veículo vendido extrajudicialmente,
deverá a autora devolver à ré seu valor de mercado, segundo a tabela
Fipe, na data da apreensão, com correção monetária a partir de então e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com juros moratórios de 1% ao mês a partir deste julgamento, e a lhe
pagar a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos
do § 6o do artigo 3o do Dec.-Lei 911/69, corrigido monetariamente desde
o início do contrato, verbas essas que serão cobradas nestes autos.
Como o valor das parcelas deverá ser recalculado, a
cobrança de eventuais parcelas devidas deverá, querendo a autora, ser
feita em ação própria.
Dou provimento ao agravo.

Morais Pucci

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Maria de Lourdes Scapatici de Oliveira.
Agravada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26580
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O veículo foi restituído à Requerida em 02 de junho de 2020
(conforme documento de fls.89 dos autos originários). Por outro lado, a Requerida não
alega vício do consentimento quando da celebração do contrato, e os encargos
avençados não destoam daqueles usuais em contratos análogos.
Ademais, se abusivas as cláusulas contratuais, deveria a
Requerida ajuizar ação para a revisão do contrato e/ou consignar o valor que entende
devido, o que não ocorreu note-se que inadimplidas as parcelas vencidas desde 24 de
junho de 2019.
Contudo, não houve a válida constituição em mora da
Requerida: a notificação não foi recebida (porque "ausente") e houve o protesto de título
que é inválido (a Requerida não estava em local incerto e não sabido).
Dessa forma, de rigor a extinção do processo, por falta de
interesse processual (ausente a válida notificação), com a condenação da Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários do patrono da Autora,
fixados em 10% do valor da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), e, em
consequência, não conheço do recurso em meu voto , respeitado o entendimento da
douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12571773
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12710B99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2273132-14.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.